Tribunal: TJDFT
Processo: 0716765-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716765-33.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: VICTOR HUGO UCHOA TATAGIBA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, AOCP - ASSESSORIA EM ORGANIZACAO DE CONCURSOS PUBLICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por VICTOR HUGO UCHOA TATAGIBA contra a decisão de ID 156786647, proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 0704416-41.2023.8.07.0018, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL e da ASSESSORIA EM ORGANIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AOCP. Na ocasião, o Juízo determinou ao autor que comprovasse o preenchimento dos pressupostos legais que autorizam o deferimento da gratuidade da justiça e indeferiu a tutela de urgência, pleiteada com vistas à convocação para nova avaliação psicológica e participação das próximas fases de concurso público. Nas razões recursais, o agravante defende ter direito à gratuidade da justiça com amparo no art. 98 do Código de Processo Civil – CPC, tendo juntado, para tanto, declaração de hipossuficiência (ID 46334999) e cópia da Carteira de Trabalho Digital, na qual constam apenas os seus dados pessoais (ID 46335000). Informa que foi eliminado do concurso público para provimento de vagas para o cargo de Policial Penal, da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, por ter sido reprovado na avaliação psicotécnica – especificamente em 3 (três), das 15 (quinze) características analisadas, quais sejam: Agressividade, Relacionamento Interpessoal, e Assertividade e Negociação. Sustenta que os arts. 62 e 63, § 2o, da Lei Distrital n. 4.949/2012 foram violados, pois o exame psicotécnico foi realizado por apenas 1 (um) psicólogo, conforme consta no laudo emitido, e porque o recurso administrativo foi analisado pelo mesmo profissional, de acordo com os registros constantes da resposta ao recurso administrativo. Aduz que o Edital não especificou os testes e o perfil profissiográfico que seriam exigidos pela banca, não observando a necessidade de fixação de critérios objetivos prevista no art. 3o da Resolução n. 002/2016 do Conselho Federal de Psicologia – CFP e o entendimento esposado pelo excelso Supremo Tribunal Federal – STF no julgamento do Recurso Extraordinário n. 758.533/MG, em sede de repercussão geral. O agravante cita, também, que o laudo não foi emitido em linguagem clara, precisa e concisa, como determinam as Resoluções n. 002/2003 (arts. 3o e 4o) e n. 07/2003 do CFP. Afirma, ainda, que os princípios da legalidade e da vinculação ao edital foram transgredidos, pois a banca “[...] trouxe expressamente no edital a característica ‘RESISTÊNCIA À FRUSTRAÇÃO’, e avaliou os candidatos no edital nesse quesito com base na ‘ATIVEZ’ do BFP, sendo que as duas características não são similares”. Assevera que as respostas a dezenas de recursos administrativos interpostos foram apresentadas de forma genérica e similar, o que viola os princípios da isonomia e da motivação dos atos administrativos. Argumenta, por fim, que foi cobrado um teste psicológico de nível fundamental em um concurso de nível superior (BPR - 5 Forma A), o que viola os princípios da legalidade e da vinculação ao edital. Para embasar a tutela de urgência requerida, afirma que [...] A probabilidade do direito, encontra-se demonstrada pelos fundamentos de que: a) mesmos membros da comissão do concurso responsáveis por elaborar o Laudo da Prova de Aptidão Psicológica, e realizar à análise do recurso administrativo; b) subjetividade da avaliação psicológica; c) ausência de três especialista na realização do exame psicotécnico; d) fundamentação genérica na resposta do recurso administrativo; e) cobrança de características divergentes entre o previsto no edital e a avaliação psicológica; f) cobrança de testes de ensino fundamental em concurso de nível superior. [...] de igual modo encontra-se preenchido o perigo da demora, pois, o Curso de Formação Profissional do concurso em questão, encontra-se com data prevista para 15 de maio de 2023. Inclusive, no dia 25/04/2023 foi expedido o edital de convocação para o CFP, sendo que o CFP encontra-se na iminência de iniciar. [...] Assim, requer, além do conhecimento do recurso, o deferimento da gratuidade da justiça, antecipação dos efeitos da tutela, [...] determinando que o INSTITUTO AOCP realize a convocação do Agravante para participar das próximas etapas do certame (Curso de Formação Profissional – CFP), bem como a determinação imediata de nova avaliação psicológica, observados os artigos 62 e 63, § 2o, da lei distrital no. 4.949/12, e que cobrem características expostas no edital e no palmilhar da legislação aplicável; e por consequência possibilitando a nomeação e posse do Agravante em caso de classificação e aprovação na avaliação; [...] No mérito, pugna, em suma, pela cassação da decisão recorrida confirmando-se a tutela vindicada, [...] reconhecendo a ilegalidade da avaliação psicológica a que foi submetido o Agravante, pelos motivos supramencionados, possibilitando ao Agravante participar das demais etapas do concurso público (CFP), em igualdade de condições com os demais candidatos, observada a ordem de classificação, sendo determinada de forma imediata a realização de novo exame psicotécnico, com a consequente nomeação e posse no cargo em caso de classificação e aprovação, sob pena de multa a ser oportunidade arbitrada; [...] Sem preparo, na forma do art. 99, § 7o, do CPC. Na decisão ID 46545891, deferi a gratuidade da justiça ao agravante exclusivamente no que concerne ao preparo, consoante permite o art. 99, caput, do CPC, até o julgamento do mérito do presente recurso, e deferi parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar que o agravante fosse imediatamente matriculado no curso de formação na qualidade de “candidato sub judice”, desde que cumpridos os demais critérios previstos no Edital n. 001/2022 e observada a ordem de classificação; determinei, ainda, a reserva de vaga para eventual e futura nomeação e posse no cargo público – caso fosse aprovado na referida etapa –, o que somente se efetivaria na hipótese de provimento definitivo da demanda de origem, após determinação de realização de novo teste de aptidão psicológica, com eventual aprovação. O Distrito Federal apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso e pela condenação do agravante ao pagamento de honorários advocatícios. Depois de certificado o transcurso do prazo, o Instituto AOCP juntou contrarrazões requerendo o não provimento do Agravo. Em vista da prolação de sentença favorável ao agravante no dia 22/8/2023, determinei a sua intimação para que se manifestasse sobre a eventual perda do interesse recursal, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil – CPC, no prazo de 5 (cinco) dias, não tendo o recorrente se pronunciado. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Nesse aspecto, em consulta aos autos de origem tomei conhecimento de que foi prolatada sentença de extinção do feito de origem com resolução de mérito (ID origem 169412169). E, analisando o referido pronunciamento, verifiquei que os fundamentos do pedido recursal foram examinados de forma aprofundada na sentença, que julgou procedente o pedido para [...] decretar a nulidade do ato impugnado, determinar o prosseguimento "sub judice" da parte autora nas demais fases do concurso e determinar que os requeridos designem nova avaliação de aptidão psicológica e, em caso de aprovação, assegurem a continuidade da parte autora em todas as fases do concurso, inclusive com nomeação e posse conforme a classificação por si obtida. Quando ocorre a prolação de sentença no processo de origem, um dos critérios para solucionar o impasse relativo ao esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, de acordo com o col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, é o da “[...] cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo [...]” (EAREsp n. 488188/SP). Assim, considerando que o objeto deste recurso foi já apreciado na origem, mediante cognição exauriente, tenho que ocorreu a perda superveniente do objeto deste Agravo e, consequentemente, do interesse recursal. No mesmo sentido, confira-se julgado deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA RECURSAL DEFERIDA. SENTENÇA POSTERIOR CONFIRMATÓRIA. APELAÇÃO. EFEITO MERAMENTE DEVOLUTIVO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz, e a sua edição enseja novo direito recursal à parte, consubstanciado no recurso de apelação. Sendo assim, uma vez proferida sentença de mérito nos autos principais, provimento dotado de cognição exauriente, ocorre a perda do objeto do Agravo de Instrumento, ainda que tenha sido deferido o pedido de antecipação da tutela recursal. 2. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido, que substitui a decisão que defere a tutela de urgência, torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 3. Afasta-se o interesse recursal e a aplicação do princípio da ultratividade aos agravos de instrumento (e às respectivas liminares) nos casos em que a r. Sentença proferida pelo Juízo de origem confirma o entendimento esposado pelo Juízo perfunctório ad quem. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1711215, 07000963620228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no PJe: 3/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se) Nesse panorama, forçoso reconhecer prejudicado o presente Agravo de Instrumento. Ante o exposto, em virtude da perda superveniente de interesse recursal, NÃO CONHEÇO O RECURSO por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC. Intime-se. Oficie-se o Juízo de origem Publique-se. Brasília, 2 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator